Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715340-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON DA CUNHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, integrada por embargos de declaração rejeitados que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentada pelo agravante e determinou a expedição de mandado de penhora e a avaliação do veículo RENAULT/ SANDERO STEPWAY, placa JIK2657/DF, ano 2010 (ID’s 86242957 e 89322323 dos autos no 0702651-96.2017.8.07.0001). O agravante alega, em suas razões recursais (ID 25627898), que a sua impugnação dos cálculos foi rejeitada com fundamento na existência de acordo celebrado anteriormente, contudo, não há nos autos nenhum instrumento de acordo formalizado pelas partes. Ressalta que a petição indicada na decisão agravada foi elaborada unicamente pelo agravado e não consta qualquer anuência da parte agravante sobre a realização de acordo. Argumenta que ficou preocupado com a ameaça de perder seu imóvel e aceitou pagar novos boletos impostos unilateralmente pela parte agravada sem que fosse possível compreender os novos valores que estava pagando. Defende que está presente o risco de dano irreparável porque na mesma decisão foi determinada a penhora do imóvel e o bloqueio do documento Renajud do veículo da parte agravante. Argumenta que a dívida cobrada com base em acordo inexistente torna o débito maior e impossível de ser pago pela parte executada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para modificar a decisão determinando a análise da impugnação apresentada e, se for o caso, o encaminhamento dos autos a contadoria do juízo para que apure o valor real do débito. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (ID 80731183 dos autos no 0702651-96.2017.8.07.0001). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela/efeito suspensivo no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será expedido mandado de penhora e avaliação do veículo do agravante, o que pode vir a implicar a prática de ato inútil ou desnecessário, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora